Tribunal: TJMT
Processo: 1037075-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037075-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALINE DOURADO DA CONCEICAO - CPF: 051.202.741-29 (ADVOGADO), BENOIR GONCALVES LIMA - CPF: 013.106.461-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE VILA RICA (IMPETRADO), JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 523.705.771-34 (ADVOGADO), ALINE DOURADO DA CONCEICAO - CPF: 051.202.741-29 (IMPETRANTE), JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 523.705.771-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), SANDRA DE SOUSA - CPF: 022.180.933-32 (VÍTIMA), EVANILDO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 043.106.341-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: direito processual penal.

habeas corpus
. lesão corporal no ambiente doméstico. prisão preventiva. pedido de revogação da custódia cautelar.

medidas cautelares alternativas
.
ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar visando a revogação da preventiva.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1)
a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva;
2)
ausência de temor da vítima;
3) condições pessoais favoráveis 4) suficiência de cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A retratação da vítima constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual.

Se não há registro de descumprimento de medida protetiva ou emprego de violência física anterior contra as vítimas, não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312 e art. 319; CP, art. 129, § 9º e § 13º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 127823 - Rel.: Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ; HC 533.436/RS - Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; STJ; HC 540.217/SC - Rel.: Min. Jorge Mussi, j.21.2.2020; STJ, RHC nº 132.743/MG - Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC 543.321/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 4.8.2020; HC 1019779-09.2021.8.11.0000 - Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.11.2021

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1037075-39.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
VILA RICA

IMPETRANTE(S): DR. JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO

PACIENTE(S): BENOIR GONCALVES LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BENOIR GONCALVES LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de incidente processual (PJe nº 1002489-23.2024.8.11.0049), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e familiar - art. 129, § 9º e § 13º do CP - (ID 176408836)

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2)
“a esposa (vítima) do indiciado manifestou interesse em desistir das medidas protetivas”
, bem como
“não consta nenhum histórico anterior de registro de medida protetiva, reforçando que não há razões para manter a prisão preventiva do mesmo”
; 4) o paciente é
“primário, com bons antecedentes e residência fixa”
; 5) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“revogar a prisão preventiva”.
Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 260476659), com documentos (ID’s 260476660/ 260476661)

O pedido foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 260757692).

A 32ª Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. VÍTIMA MANIFESTOU INTENÇÃO DE SE RETRATAR. PACIENTE PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. CONFIRMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça -

ID 264448767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas Sandra de Sousa [companheira] e Evanildo Gonçalves de Sousa [genro], visto que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, agrediu-os fisicamente.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade física/psicológica de vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, a própria vítima Sandra de Sousa manifestou interesse de se retratar antes do oferecimento da denúncia (fls. 230 - ID 178091512).

Frise-se que a retratação da vítima ‘constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual’ (HC nº 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Outrossim, não há registro de descumprimento de medida protetiva ou emprego de violência física anterior contra as vítimas, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Além disso, a denúncia foi recebida, o paciente é primário (PJe e SEEU), não registra inquéritos/ações penais em tramitação, possui endereço certo no distrito da culpa [‘Paraiso do Rio Preto, Vila Carmelita, Zona Rural, Vila Rica-Mt’] e profissão definida [carpinteiro].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de ‘fixação de medidas cautelares diversas da prisão’ (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima, os predicados pessoais e as circunstâncias do ato criminoso [desentendimento familiar em contexto de embriaguez], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas

(CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020). [...]”
(ID 260757692)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas em medidas cautelares alternativas, quais sejam:

“
1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação”
(CPP, art. 319, I, II, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025